Tribunal: TJDFT
Processo: 0735962-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PROVA PERICIAL. NECESSIDADE E UTILIZADA NÃO DEMONSTRADAS. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (ART. 355 DO CPC). SUFICIÊNCIA AFIRMADA PELO MAGISTRADO DA PROVA DOCUMENTAL PARA RESOLUÇÃO DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ADOÇÃO DO SISTEMA PRICE. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM E DE REGISTRO DE CONTRATO. COBRANÇA POSSÍVEL SE COMPROVADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELO MUTUANTE. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELO PREÇO COBRADO AO MUTUÁRIO NÃO DEMONSTRADA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. NECESSIDADE. DEVOLUÇÃO A SER FEITA NA FORMA SIMPLES. NÃO INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. HIPÓTESE EM QUE NÃO CARACTERIZADA COBRANÇA INDEVIDA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar. Cerceamento de defesa. Cabe ao magistrado aferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. 1.1. Assim, não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando, havendo somente questões de direito a serem resolvidas, bastante se mostra a prova documental reunida aos autos para dar solução à lide. 1.2. Mácula por cerceamento de defesa não caracterizada. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.
2. O negócio jurídico firmado entre os litigantes – Cédula de Crédito Bancário - encerra relação que se submete ao regramento protetivo do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), uma vez que a autora/mutuária e o banco credor/mutuante se subsomem, respectivamente, às figuras do consumidor e do fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
3. A adoção do Sistema Price de amortização, por si só, não configura ilegalidade porque o uso adequado desse modelo de parcelamento de pagamento a prazo não agrega juros capitalizados sobre o capital mutuado. Entretanto, a incorreta aplicação da Tabela Price pode dar causa à contabilização de juros contratuais cumulados. 3.1. Caso em que não indica a autora/apelante quaisquer circunstâncias que possam minimamente evidenciar equivocada aplicação desse sistema, tampouco aponta falha no cálculo das prestações ajustadas. Insurgência genérica e não fundamentada contra o só fato do emprego da Tabela Price. Ilegalidade não configurada.
4. Não se aplicam às instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional as disposições do Decreto 22.626/1933, com o que ficou restrita aos particulares a vedação de contratação de juros superiores ao dobro da taxa legal. Já a Medida Provisória 1.963-17/00, reeditada sob o n. 2.170/01, possibilitou, nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, a celebração de contratos com pactuação de capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Vale recordar, ainda, o Enunciado 382 do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a “estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Nesse contexto, a previsão contratual de taxa de juros anual superior a 12%, não encerra, por si só, ilegalidade ou abusividade a autorizar a revisão do contrato bancário firmado pelo autor com a instituição financeira ré, em especial porque insuficiência de informação não há nas cláusulas em que estipulada a capitalização de juros.
5. Desde a entrada em vigor da Resolução CMN 3.518/2007 (30.04.2008) estabeleceu a autoridade monetária ordenação para cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 5.1. Tarifa de cadastro. Taxa expressa na avença e listada em rol atualizado da Resolução CMN 3.919/2010. Cobrança permitida à instituição financeira mutuante, ora recorrida, ao tempo em que entabulado o contrato de financiamento com a mutuária, ora recorrente. Precedente do STJ no julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 618) e expresso em orientação posta na Súmula 566. 5.2. Tarifas de registro de contrato e de avaliação do veículo. Taxas não listadas na Tabela I da Resolução 3.919/2020 – CMN/BACEN, com redação dada pela Resolução 4.021, de 20/0/2011, mas de cobrança possível se comprovadamente realizada pelo agente financeiro a prestação de serviços a elas relativa pelo preço indicado no contrato. Ônus probatório não atendido pelo réu/apelado. Cobrança por atividade não comprovadamente realizada que enseja enriquecimento ilícito. Dever de restituir reconhecido na forma simples. Hipótese em que não configurada cobrança indevida de dívida. Incidência não autorizada do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Restituição devida dos valores pagos, na forma simples e atualizados.
6. Seguro prestamista. Proteção de interesse do consumidor, porquanto é destinado a proteger-lhe dos riscos de eventual inadimplemento decorrente das circunstâncias acobertadas contratualmente. Se os termos da cláusula contratual do seguro prestamista indicam, a princípio, uma não obrigatoriedade da contratação do seguro e inexistem evidências de que o apelante tenha sido coagido a aceitar a contratação, não se vislumbra a ocorrência de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC. Inexistência de ilegalidade ou de abusividade na hipótese, seja considerando a liberdade de contratação do consumidor, seja considerando o valor do prêmio expressamente estabelecido no contrato celebrado entre as partes.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados.